Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713389-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES RECORRIDO: JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. ACESSÃO INVERSA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVELIA. DECRETADA. ALEGAÇÕES DE FATO. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. No caso dos autos, foi aplicada a revelia em desfavor da parte ré, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Portanto, por estarem preclusas, não podem ser apreciadas as questões de fato alegadas em sede recursal. Precedentes. 2. Nos termos dos arts. 1.219 c/c art. 1.255, caput e parágrafo único, ambos do CC, cabe ao possuidor de boa fé o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. 3. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel do proprietário. 4. In casu, denota-se que o valor das edificações supera em muito o valor da terra crua, razão pela qual incide o parágrafo único do art. 1.255 do CC para conferir, ope legis, a aquisição dos direitos possessórios em favor do autor/apelado, mediante o pagamento da justa indenização fixada judicialmente. 5. O valor da indenização da terra nua deve ser feito na fase de liquidação de sentença, pois deve ser considerado o valor atual do terreno, o qual somente será possível de aferir com base nos parâmetros adequados. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344 e 349, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, apesar da revelia, se habilitou atempadamente nos autos e produziu provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos fatos, devendo ser estes considerados controvertidos à luz do contraditório. Afirma, assim, equívoco na interpretação dos efeitos materiais da revelia, não dotados de caráter absoluto; b) artigos 884 do Código Civil, 1.219, 1.220 e 1.255, todos do Código Civil, sustentando evidenciada a má-fé do recorrido quanto à pretensão referente ao direito de retenção, levantamento de benfeitorias voluptuárias e acessão inversa. Afirma cabível apenas a indenização pelas benfeitorias necessárias, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 344 e 349, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se, em reforço, que o STJ já assentou pelo caráter relativo da presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora decorrente da revelia, a saber: “Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes. (...) Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012